Tribunal: TJSP
Processo: 1521784-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
TRÁFICO e FURTO QUALIFICADO. Provas bastantes de autoria e materialidade de ambas as infrações. Prisão em flagrante do apelante em um festival de música eletrônica, enquanto estava na posse de ecstasy, lança-perfume e cocaína, além de telefones celulares que havia acabado de furtar. Condenações confirmadas por decisão unânime, assim como a dosimetria das penas impostas pelos furtos. Penas

Ementa:
TRÁFICO e FURTO QUALIFICADO. Provas bastantes de autoria e materialidade de ambas as infrações. Prisão em flagrante do apelante em um festival de música eletrônica, enquanto estava na posse de ecstasy, lança-perfume e cocaína, além de telefones celulares que havia acabado de furtar. Condenações confirmadas por decisão unânime, assim como a dosimetria das penas impostas pelos furtos. Penas impostas pelos furtos. Provimento parcial do apelo, por maioria de votos, para desclassificar o tráfico para sua forma privilegiada, pois processos em andamento não podem ser invocados em desfavor do condenado para afastar o redutor, em razão da garantia constitucional da presunção de inocência. Penas reduzidas a 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, que são somadas aos 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa. Suficiência do regime inicial intermediário para a privativa de liberdade resultante. Vencido o douto Desembargador Relator Sorteado, que declara.